Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL AO RÉU. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, CAPUT, DO CPC.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
2. Não tendo sido demonstrado o valor dos rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e sendo presumidas as necessidades do alimentando, que conta, atualmente, com dezesseis (16) anos de idade, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
3. Se a parte ré restou vencida, com a procedência do pedido inicial, os ônus da sucumbência devem atribuídos integralmente a ela, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
4. Apelo não provido.